Tribunal: TJDFT
Processo: 0008455-63.2016.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita, para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. O conjunto probatório formado nos autos demonstrou a prática do crime de estelionato pelo recorrente, na medida em que obteve, para si, vantagem ilícita, mediante ardil, consistente em se passar por funcionário de empresa responsável por recrutamento de candidatos, recebendo dinheiro sob a promessa de alocação das vítimas em vagas de emprego.
3. Recurso conhecido e não provido.